Tribunal: STF
Processo: RE 1552713
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. MIGRAÇÃO. FILHOS MENORES E MÃE/ESPOSA ESTRANGEIROS. PAI/ESPOSO RESIDENTE NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL SEM NECESSIDADE DE VISTO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA HUMANITÁRIA DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E  
DO ADOLESCENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMIGRAÇÃO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. VISTO. ATO DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. 



    1. O inciso I do art. 1º da CF/88 aponta a soberania como um dos fundamentos da República, ao passo que o art. 4º da Carta Magna indica a independência nacional como um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Com fundamento nos mencionados dispositivos constitucionais, entende-se que compete à Administração o controle de entrada e saída de estrangeiros no Brasil, momento que precede todas as demais situações pelas quais o cidadão oriundo do exterior passará após sua entrada em território nacional. 



    2. Os estrangeiros que pretendem ingressar em território nacional, mormente aquelas com ânimo de permanência, devem sujeitar-se às regras estabelecidas para tanto. 



    3. O visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória. Precedente da 2ª Seção desta Corte. 



    4. Apelação provida” (fl. 13, e-doc. 186).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 213).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. II e IX do art. 4º, os incs. XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII do art. 5º, o caput do art. 226 e o caput do art. 227 da Constituição da República.



    Argumenta que, “sendo excepcional o controle do Poder Judiciário sobre atos do Poder Executivo, põe-se em discussão a existência de justificativa que o enseje diante de pleito de ingresso de pessoa originária do Haiti em território nacional independentemente de visto e para fins de reunião familiar, por dificuldade/inviabilidade de acesso ao serviço consular que lhe permita obtê-lo, no contexto de caos social, institucional e político em que inserido aquele país. Quando menos, a viabilidade de decisão judicial que determine à Administração o acolhimento e regular processamento do pedido de visto com tal finalidade” (fl. 5, e-doc. 197). 



    Sustenta que “não se questiona, assim, a discricionariedade do ato de concessão do visto em si, nem a relevância dos seus requisitos legais e a necessidade de serem eles atendidos, mas a ausência de meio hábil ao recebimento e processamento do respectivo pleito (ou, ao menos, sua excessiva morosidade, sem sequer previsão de prazo razoável para atendimento)” (fl. 5, e-doc. 197). 



    Pondera que, “ao inadmitir abstratamente a intervenção judicial no tema, sob o fundamento de tratar-se de poder discricionário do Executivo, no acórdão recorrido contrariaram-se preceitos constitucionais atinentes ao direito de acesso material à jurisdição no Estado Democrático de Direito, como faceta da dignidade da pessoa humana e, mais especificamente, da prevalência dos direitos fundamentais e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, nas relações internacionais da República Federativa do Brasil (arts. 1º, III, 4º, II e IX, 5º, XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII), bem assim à especial proteção da família, base da sociedade que é, pelo Estado (art. 226) e ao dever da sociedade e do Estado assegurarem à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os seus direitos essenciais, que incluem a convivência familiar, e de serem colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (fl. 9, e-doc. 197).



    Assinala que “a atenção e proteção à ordem constitucional enseja reforma do acórdão recorrido para, superado o óbice jurídico que o fundamentou, determinar-se o prosseguimento do julgamento, com exame das circunstâncias concretas e individualizadas do caso pela instância ordinária” (fl. 10, e-doc. 197).



    Pede o provimento do recurso.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie sob exame, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Conforme relatado pelos autores, há haitianos regularmente estabelecidos no Brasil; que o Haiti passa por uma situação acentuadamente complexa sob os aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais (terremoto de grande proporção em agosto de 2021); que os familiares dos haitianos que aqui se estabeleceram estão enfrentando dificuldade para requerer e obter visto para entrada em território brasileiro, especialmente a fim de proporcionar a reunião familiar; que tais obstáculos consistem na impossibilidade de formalização de requerimento de visto na Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, capital do Haiti, devido à indisponibilidade de sistema eletrônico, à exigência de propina para tanto, à demora em relação à análise dos requerimentos de visto; que seu pleito está juridicamente amparado no princípio da dignidade da pessoa humana, no direito à reunião familiar (artigo 37 da Lei nº 13.445/2017); que foram expedidas portarias interministeriais pelos Ministérios da Justiça e de Segurança Pública e das Relações Exteriores que amparam o seu pedido; que seu pedido não viola o princípio da separação dos poderes. 



    Em síntese, informam que dificuldades diversas impedem os autores de pleitear formalmente a concessão de visto para ingressar no Brasil, tais como a alegada inoperabilidade do sistema informatizado de agendamento na Embaixada do Brasil em Porto Príncipe e o tempo excessivo para que os pedidos de visto sejam processados e analisados. 



    Pois bem.



    A questão posta nos autos resume-se à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário conceder tutela jurisdicional com o fito de autorizar a admissão excepcional de estrangeiro no país, à vista das dificuldades de natureza operacional e logística para a obtenção de visto, as quais vêm impondo obstáculo à reunião familiar. 



    É notório que a população do Haiti enfrenta, especialmente ao longo da última década, uma situação de calamidade pública, decorrente da instabilidade política, econômica e social, que desencadeou em uma crise generalizada em relação ao atendimento dos direitos mais básicos daqueles cidadãos. 



    Referido fato ensejou uma grande multiplicidade de pedidos judiciais requerendo a tutela ora pleiteada. O deferimento de medidas liminares que obrigavam a União a garantir o ingresso de migrantes haitianos sem visto, ou determinando o imediato processamento e a análise do pedido de visto ocasionaram, segundo a União ‘risco de comprometimento da política migratória nacional’, o que levou à decisão contida na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3092 – SC no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme já referido. 



    Nesse ponto, cabe apontar que não se olvida que existem diversos precedentes da Suprema Corte que reconhecem que o Poder Judiciário, em circunstâncias atípicas, pode estabelecer medidas concretas a serem tomadas pela Administração Pública, a fim de assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos. 



    No entanto, preceitos constitucionais como ‘a dignidade da pessoa humana bem como a igualdade de direitos fundamentais entre brasileiros e estrangeiros não podem ser consideradas isoladamente, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, com a finalidade de alcançar a maior eficácia possível na aplicação do conjunto normativo que rege a matéria’ (TRF4, AG 5039041-12.2015.404.0000, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 31/03/2016).



    Sob este prisma, necessário ressaltar que o inciso I do art. 1º da CF/88 aponta a soberania como um dos fundamentos da República, ao passo que o art. 4º da Carta Magna indica a independência nacional como um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Com fundamento nos mencionados dispositivos constitucionais, entende-se que compete à Administração o controle de entrada e saída de estrangeiros no Brasil, momento que precede todas as demais situações pelas quais o cidadão advindo do exterior passará após sua entrada em território nacional. 



    Dessa forma, tenho que não há como prosperar o pedido deduzido pelos autores da demanda originária, de ingresso no território brasileiro independentemente da apresentação de visto. De fato, os estrangeiros que pretendem ingressar em território nacional, ainda mais com ânimo de permanência, devem sujeitar-se às regras estabelecidas para tanto. 



    Referido entendimento vai ao encontro do que restou decidido pela 2ª Seção deste Regional que uniformizou a jurisprudência desta Corte fixando o entendimento de que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória. Colaciono o julgado em questão: (...)



    Desse modo, reformo a sentença para julgar improcedente o pedido e declarar a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil” (fls. 10-12, e-doc. 186).



    5. No inc. XV do art. 22 da Constituição da República, sobre a organização do Estado, estabeleceu-se que “Compete privativamente à União legislar sobre (...) emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros”.



    Na Lei n. 13.445/2017, editada no exercício da competência privativa da União, com a finalidade de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante, tem-se entre os princípios e as diretrizes da política migratória brasileira: 



    “Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: 



    I – universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 



    II – repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; 



    III – não criminalização da migração; 



    IV – não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional; 



    V – promoção de entrada regular e de regularização documental; 



    VI – acolhida humanitária; 



    VII – desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil; 



    VIII – garantia do direito à reunião familiar; 



    IX – igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; 



    X – inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas; 



    XI – acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social; 



    XII – promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante; 



    XIII – diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; 



    XIV – fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas; 



    XV – cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante;



    XVI – integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço; 



    XVII – proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante; 



    XVIII – observância ao disposto em tratado; 



    XIX – proteção ao brasileiro no exterior; 



    XX – migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas; 



    XXI – promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e 



    XXII – repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas”.



    No art. 5º da Lei n. 9.474/1997, são assegurados aos refugiados os mesmos direitos e deveres do estrangeiro no Brasil: 



    “Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem pública”.



    6. Ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 587.970-RG, Tema 173 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “o constituinte instituiu a obrigação do Estado de prover assistência aos desamparados, sem distinção”, cabendo ao Poder Público “efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, a situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição”, sem ressalva em relação ao não nacional.



    No cumprimento da função constitucional de dotar de eficácia os direitos fundamentais assegurados no sistema de direito vigente, este Supremo Tribunal tem garantido os direitos humanos dos migrantes, especialmente para garantir a entrada de menores de idade e permitir a reunião familiar quando há demora na análise de pedidos de visto. 



    Em processo análogo ao presente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 216.917/SC, Relator o Ministro André Mendonça, concedeu a ordem de ofício, para assegurar o ingresso de menor de idade no País. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que ‘o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância” (DJe 11.11.2022).



    Na mesma linha, no Recurso Extraordinário n. 1.499.199, de minha relatoria, com quadro fático e jurídico análogo ao presente, decidi pelo provimento do recurso para garantia de aplicação dos princípios constitucionais, especialmente o da dignidade humana. 



    No mesmo sentido, também o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.482.690, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial e autorizar o ingresso imediato de menor haitiano no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente, sob os seguintes fundamentos: 



    “No caso dos autos, trata-se de pedido formulado por pai já residente no Brasil, em favor do filho e da companheira residentes no Haiti e cujos pedidos de visto ainda não foram objeto de análise pelo Poder Executivo, motivo pelo qual o ingresso neste país vem sendo obstado.



    Ao analisar as normas internacionais sobre refugiados, Guido Soares constata ‘a face verdadeiramente intrusiva’ das normas contidas na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967, cujos princípios foram internalizados pela Lei 9.474/97. Ressalta que referidas normas, ao obrigarem os Estados a conferir direitos especiais aos refugiados nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, instituindo regime jurídico claramente diferenciado daquele conferido aos estrangeiros com residência permanente ou que postulam um visto de entrada, dão um bom exemplo daquilo que se tem denominado globalização vertical. 



    Em razão da natureza humanitária da pretensão e das peculiaridades existentes no caso narrado, notadamente quanto à presença de menor interessado no ingresso no Brasil, concluo que o caso atrai a necessidade de se analisar a questão à luz de outros princípios constitucionais, especialmente os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente.



    Efetivamente, questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem servir de impedimento para o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, especialmente considerando-se a situação de pessoa em desenvolvimento dos menores e a relevância do convívio familiar para a concretização desse processo. 



    No ponto, registro ainda a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a admitir a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando diante de grave violação a garantias fundamentais.



    No caso, a ausência de um posicionamento do Poder Público quanto à possibilidade de concessão do visto pleiteado, que se insere em um contexto de política de Estado a fim de realizar o acolhimento das pessoas vítimas do estado de calamidade presenciada no Haiti, associado à gravidade de se manter o menor interessado distante de seu genitor, atrai a necessidade de se flexibilizar a competência do Poder Executivo na análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto” (DJe 19.4.2024).



    Assim, tem-se por comprovada a divergência do acórdão recorrido com a legislação vigente e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. São fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro a cidadania e a dignidade da pessoa humana, consagradas nos incs. II e III do art. 1º da Constituição da República.



    Ao tratar da força normativa do princípio fundamental da dignidade humana, Paulo Bonavides leciona: 



    “Sua densidade jurídica no sistema constitucional há de ser, portanto, máxima, e se houver reconhecidamente um princípio supremo no trono da hierarquia das normas, esse princípio não deve ser outro senão aquele em que todos os ângulos éticos da personalidade se acham consubstanciados” (BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 233).



    A dignidade da pessoa humana é tida como superprincípio constitucional, por ser o elemento fundante da ordem constitucionalizada posta na base do sistema. 



    Sobre a constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana, em artigo publicado na Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos em 2001, revela-se:



    “A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana não retrata apenas uma modificação parcial dos textos fundamentais dos Estados contemporâneos. Antes, traduz-se ali um novo momento do conteúdo do Direito, o qual tem a sua vertente no valor supremo da pessoa humana, considerada em sua dignidade incontornável, inquestionável e impositiva, e uma nova concepção de Constituição, pois a partir do acolhimento daquele valor tornado princípio em seu sistema de normas fundamentais, mudou-se o modelo jurídico-constitucional que passa, então, de um paradigma de preceitos, antes vigente, para um figurino normativo de princípios” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, v. 2, n. 2., p. 55, 2001.).



    8. Para concretizar os direitos fundamentais reconhecidos pelo constituinte como de aplicação imediata no § 1º do art. 5º da Constituição da República, o Brasil ratificou diversos tratados internacionais, entre eles, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24.9.1990.



    Ao ratificar essa Convenção, os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de discriminação e a  
assegurar-lhe assistência apropriada, garantindo prioritariamente o interesse maior da criança:



    “Artigo 1



    Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.



    Artigo 2



    1. Os Estados-Partes respeitarão os direitos enunciados na presente Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.



    2. Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares.



    Artigo 3



    1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.



    2. Os Estados-Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas. 



    (...) Artigo 4 



    Os Estados-Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados-Partes adotarão essas medidas utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um quadro de cooperação internacional. (...) 



    Artigo 9



    1. Os Estados-Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança.



    2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado no parágrafo 1 do presente artigo, todas as partes interessadas terão a oportunidade de participar e de manifestar suas opiniões.



    3. Os Estados-Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança. (...)



    Artigo 10



    1. De acordo com a obrigação dos Estados-Partes estipulada no parágrafo 1 do Artigo 9, toda solicitação apresentada por uma criança, ou por seus pais, para ingressar ou sair de um Estado-Parte com vistas à reunião da família, deverá ser atendida pelos Estados-Partes de forma positiva, humanitária e rápida. Os Estados-Partes assegurarão, ainda, que a apresentação de tal solicitação não acarretará consequências adversas para os solicitantes ou para seus familiares”.



    9. Na espécie, os menores haitianos N. J. F. e N. J. F, e sua mãe, M. J. F., buscam permissão para juntar-se ao pai e esposo, J. J. F., residente no Brasil, ao argumento de inviabilidade de obtenção de visto humanitário na representação diplomática no Haiti, por dificuldades operacionais (e-docs. 4, 12 e 13). 



    As particularidades do caso em exame, sobretudo por veicular interesse de migrantes menores, com pai residente no território nacional, demonstram a natureza humanitária da pretensão, o que impõe a análise da matéria à luz dos princípios constitucionais da proteção integral e da absoluta prioridade conferidos à criança e ao adolescente.



    Na Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, é positivado o princípio do maior interesse da criança, a evidenciar a necessidade de salvaguardar os direitos dessas pessoas com absoluta prioridade, principalmente quando em migração, por estarem em situação de extrema vulnerabilidade.



    Como acentuado antes, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe a conclusão de que questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem impedir o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, considerando-se a situação de menor de idade, ainda em desenvolvimento, e a relevância do convívio familiar nessa condição.



    10. Os princípios constitucionais do melhor interesse da criança e do adolescente e da proteção do núcleo familiar (caput do art. 226 e caput do art. 227 da Constituição da República), da acolhida humanitária e da garantia do direito à reunião familiar (incs. VI e VII do art. 3º da Lei n. 13.445/2017) justificam o ingresso dos menores e de sua mãe, M. J. F., em território brasileiro. Isso porque decisão pela qual se permitisse o ingresso apenas dos menores no Brasil teria por consequência situação fática que revelaria afronta aos mesmos direitos que se busca resguardar, pois a reunião dos menores com o pai importaria a separação de sua mãe.



    Portanto, ponderados os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade e à luz dos direitos humanos do migrante, do melhor interesse da criança e do adolescente e da proteção do núcleo familiar, considerada a situação dos impetrantes provenientes do Haiti, País em situação de complexidade política, social e econômica reconhecida, as circunstâncias narradas no processo são suficientes para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar aos menores o direito de reunião com a família residente no Brasil. 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a atuação do Poder Judiciário diante de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública não afronta o princípio da separação dos Poderes. 



    No Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, fixou-se a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJ 7.8.2023).



    Revela-se comprovado o fundamento jurídico autorizador do deferimento do pedido para ingresso no País sem a necessidade do visto, atendendo-se às peculiaridades da espécie sob exame, pois a ausência de posicionamento do Poder Público sobre a possibilidade de concessão do visto humanitário, associada ao contexto sociopolítico e ao estado de calamidade presenciada no Haiti, agrava sobremaneira a situação dos envolvidos, afastados do genitor e cônjuge.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (inc. VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido, para autorizar o extraordinário ingresso imediato de M. J. F., N.J . F. e N. J. F. no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente, comunicando-se às autoridades para adoção de providências admin